Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL.
Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no §2o do art. 3o do referido diploma legal.
O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual o salário é creditado, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial do servidor público, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor.